Tribunal: TJMT
Processo: 1017344-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017344-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), AMÉRICO GOMES PEREIRA (RECORRIDO), DANIELA BARBOSA BARROS - CPF: 378.784.658-19 (VÍTIMA), A. B. B. B. M. (VÍTIMA), JOAQUIM SIQUEIRA MACEDO - CPF: 861.559.461-91 (VÍTIMA), WARNI ANDRADE DE PINHO - CPF: 017.814.601-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.054.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITOS DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSEDIAR CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do processo n.
1000659-96.2021.8.11.0026
, que indeferiu pedido de prisão preventiva, em sede de audiência

de custódia, do acusado
Américo Gomes Pereira
, autuado pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de assediar criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, ilícitos tipificados no art. 147,
caput
, do Código Penal, art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 e art. 241-D, da Lei 8.069/90.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, uma vez que na presente hipótese há indícios de autoria e de materialidade do delito, bem como, na sua intelecção, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (Id.

103464497, pp. 1-5).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 103454203, pp. 1-3).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 103454204).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104684982, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se deste caderno processual que o recorrido
“no dia 26 de maio de 2021, por volta das 20h, no bar do Castrim, Gleba União, Zona Rural, em Santo Afonso/MT, assediou por meio de palavras a vítima
Ana Beatriz Barbosa Barros Macedo (8 anos),
com o fim de com ela praticar ato libidinoso, bem como ameaçou o genitor da vítima o Sr. Joaquim Siqueira Macedo, por meio de palavras de lhe causar mal injusto e grave, e, no momento de sua prisão em flagrante, estava portando uma arma de fogo, do tipo Espingarda, municiada, sem autorização, conforme B.O. de ID n. 56727180, Termo de Declarações de ID n. 56727181, ID n. 56727188, auto de apreensão ID. N. 56727185”
(trecho extraído das razões ministeriais – Id. 103464497, pp. 3-4).

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

A irresignação recursal, todavia,
não merece prosperar.

Ao conceder a liberdade provisória sem fiança ao recorrido o magistrado singular consignou o seguinte:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de Américo Gomes Pereira, autuado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 da Lei N. 2.848/40, art. 14 da Lei N. 10.826/2003 e art. 241-D da Lei No 8.069/90, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

(...)

No caso concreto, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante se deu de forma escorreita, tendo sido observados os requisitos formais mínimos necessários ao reconhecimento de sua validade, não havendo qualquer vício neste aspecto.

Assim, presentes todos os requisitos de validade do ato, de rigor a HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.

PASSO, DORAVANTE, À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

(...)

No caso, não há razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com a imediata soltura do indiciado, máxime se se considerar que possui endereço certo e fixo no distrito da culpa e é primário, não ostentando histórico criminal a indicar risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, DEFIRO o pleito defensivo, CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA a AMÉRICO GOMES PEREIRA. Imponho, todavia, como medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 319, § 4o e 321) A PROIBIÇÃO do indiciado frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, especialmente o bar onde supostamente ocorreram os fatos (...)”
(Id. 103464492, pp. 1-3).

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Na hipótese em apreço, contudo, observa-se que, embora presente o
fumus comissi delicti
, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, ou seja, não se encontra presente o
periculum libertatis
.

Com efeito, não obstante as condutas por ele supostamente praticadas sejam abstratamente consideradas grave (ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e assediar criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso), tal fundamento não é suficiente para autorizar a sua custódia cautelar.

À propósito, este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE
ABSTRATA
DO DELITO E À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. 1.
Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado
à paciente e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater”
(HC n. 147758/2016, Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, DJe 22.11.2016) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - OCORRÊNCIA - JUÍZO VALORATIVO GENÉRICO E ABSTRATO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP NÃO ANALISADOS CONCRETAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA. A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime e a mera possibilidade do acusado voltar a delinquir não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar”
(
HC
n. 170153/2016, Relatora Doutora Ana Cristina Silva Mendes, 1a Câmara Criminal, DJe 25.1.2017).

Demais disso, necessário se faz assinalar que, nesse momento processual, quando já decorridos mais de quatro meses da soltura do recorrido, sem notícias de descumprimento das condições impostas, entendo que a manutenção da liberdade provisória se justifica, principalmente pelo esvaziamento dos pressupostos autorizadores da medida constritiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com isso, conquanto o recorrido responda a outros procedimentos criminais, o que, conforme entendimento exarado pelas Cortes Superiores, constitui-se em fundamento válido e idôneo para a imposição do encarceramento preventivo, entendo que a situação dos autos não indica que a liberdade do recorrido apresente abalo tão significativo à ordem pública que não possa o meio social ser amparado com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, e tampouco existem elementos que, de alguma forma, indiquem que ele não se submeterá aos rigores de eventual pena cominada, em caso de prolação de sentença condenatória, ou mesmo que venha a apresentar empecilhos ao bom andamento da instrução criminal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021